Tribunal: TJES
Processo: 0046125-38.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0046125-38.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CO FI PLAST SRL

APELADO: ONE TRADE LTDA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046125-38.2012.8.08.0024

APELANTE:
CO FI PLAST SRL

APELADOS:
ONE TRADE LTDA. e INCONSTONE GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 76, § 1º, I, e 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão de vício de representação processual não sanado. A Autora/Apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para a regularização da representação, alegando error in procedendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo, por ausência de pressuposto processual decorrente da irregularidade na representação da parte autora, exige a intimação pessoal da parte, ou se basta a intimação de seu advogado constituído para fins de regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de intimação pessoal da parte, prevista no art. 485, § 1º, do CPC, aplica-se exclusivamente às hipóteses de extinção por abandono de causa (inciso III) ou paralisação por negligência (inciso II), não abrangendo o inciso IV, que trata da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

4. O vício de representação processual possui regramento próprio no art. 76 do CPC, o qual determina que o juiz suspenda o processo e conceda prazo razoável para a regularização, bastando a intimação do advogado regularmente constituído, sem necessidade de intimação pessoal da parte.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a intimação pessoal da parte não é exigida para a extinção do processo sem resolução do mérito com base no art. 485, IV, do CPC, sendo suficiente a intimação do patrono para o saneamento do vício (STJ, AgInt no AREsp 1.480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019; AREsp 2.636.484, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30/05/2025, DJe 04/06/2025).

6. Constatado que a parte foi devidamente intimada, por meio de seu advogado, para juntar o contrato social que comprovasse os poderes de representação e, ainda assim, permaneceu inerte, a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC mostra-se regular, inexistindo nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação pessoal da parte autora é exigida apenas nas hipóteses de abandono ou paralisação do processo previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC.

A extinção do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC) prescinde de intimação pessoal da parte, bastando a intimação de seu advogado para o saneamento do vício.

O vício de representação processual, regulado pelo art. 76 do CPC, deve ser sanado no prazo fixado, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, caput e § 1º, I, 85, § 11, e 485, II, III, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019.

STJ, AREsp 2.636.484, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30/05/2025, DJe 04/06/2025.

STJ, AgInt no REsp 1.338.735/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01/12/2016, DJe 14/12/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046125-38.2012.8.08.0024

APELANTE:
CO FI PLAST SRL

APELADOS:
ONE TRADE LTDA. e INCONSTONE GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito nele vertido.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Apelação Cível interposta pela autora, CO FI PLAST SRL, visando à anulação da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por vício de representação processual não sanado, nos termos dos art. 485, IV, c/c Art. 76, § 1º, I, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Apelante sustenta, em suma, a nulidade da sentença por
error in procedendo
, ao argumento de que a extinção do feito por tal fundamento dependeria de sua prévia intimação pessoal, sendo insuficiente a intimação realizada na pessoa de seu advogado.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

Consoante se infere dos autos de origem, a Litisdenunciada, INCONSTONE GRANITOS E MÁRMORES DO BRASIL LTDA., arguiu, em sua peça de defesa (fls. 103/116), o vício na representação processual da Autora. O fundamento da objeção repousa no fato de que a Apelante, empresa estrangeira, embora tenha acostado à inicial a Ata de Assembleia de nomeação de sua administradora, deixou de juntar o Contrato Social, diploma ao qual a referida Ata expressamente remetia para a efetiva delimitação dos poderes de representação.

O douto Juízo
a quo
, acolhendo a pertinência da alegação, determinou, através do despacho ID 49299391, em estrita observância ao princípio da primazia do mérito e ao disposto no art. 76, caput, do CPC, a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar o vício,
"trazendo aos autos o contrato social".

Devidamente intimado, o patrono da autora permaneceu inerte, conforme atestado pela Certidão de ID 68614382.

Diante da inércia em cumprir a determinação judicial, o magistrado sentenciante aplicou a sanção processual cabível, extinguindo o feito com fulcro no art. 76, § 1º, I, c/c o art. 485, IV, ambos do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em aferir se a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, decorrente da não regularização da representação, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, ou se basta a intimação do advogado constituído.

A tese recursal de que seria necessária a intimação pessoal, por analogia ao abandono de causa, não encontra amparo no ordenamento jurídico processual.

O Código de Processo Civil tratou de forma distinta as hipóteses de extinção. A exigência de intimação pessoal da parte para suprir a falta, prevista no § 1º do artigo 485, é regra específica e restrita, aplicando-se taxativamente apenas às hipóteses de negligência ou abandono descritas nos incisos II (
“processo parado por mais de 1 ano”
) e III (
“abandono por mais de 30 dias”
).

O dispositivo legal assim dispõe:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

O caso dos autos, todavia, não versa sobre abandono (inciso III) ou paralisação (inciso II). A extinção foi decretada com base no inciso IV do art. 485, qual seja, a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Como se depreende do supracitado artigo, o legislador, ao redigir o § 1º, optou deliberadamente por não incluir o inciso IV na exigência de intimação pessoal. O vício de representação é um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, cuja regularização é disciplinada pelo Art. 76 do CPC.

Como cediço, o vício de defeito de representação possui regramento próprio no art. 76 do CPC, que assim determina:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

O referido artigo 76, que trata especificamente do saneamento da irregularidade de representação, não exige a intimação pessoal da parte. Exige apenas a concessão de prazo razoável para o saneamento, o que é feito mediante a intimação do advogado regularmente constituído nos autos, que é o representante técnico da parte e o destinatário das comunicações processuais.

Deste modo, a intimação do advogado é o meio processual idôneo e suficiente para dar ciência à parte da necessidade de regularização de sua representação. A inércia do patrono, após devidamente intimado para um ato que visa impulsionar o feito e sanar vício que impede seu prosseguimento, acarreta a consequência processual prevista em lei.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1.
A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015.2.
A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015).
Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

No particular, a Corte local manteve a decisão de primeira instância que determinou a intimação dos herdeiros para regularização dos representantes dos espólios da demanda, ante o ajuizamento da ação por pessoa sem legitimidade. [...] Observa-se que a conclusão do acórdão recorrido encontra respaldo na jurisprudência do STJ, no sentido de que
"Em observância aos princípios da economia, celeridade e da instrumentalidade, o Tribunal de origem não poderia extinguir o processo de imediato, sem a oportunidade para que o autor da ação regularizasse o feito,
mas somente lhe caberia tal providência se, devidamente intimada, a parte não suprisse a falha"

(AgInt no REsp 1.338.735/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/12/2016, DJe: 14/12/2016) [...] O acórdão impugnado acompanhou nesse ponto a orientação firmada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça. 2. Do exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 2636484, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 04/06/2025)

Na hipótese dos autos, afigura-se hígido o
iter
procedimental. Identificado o vício processual, concernente à ausência de documento essencial à aferição dos poderes de representação, foi oportunizada à parte Apelante a sua regularização, mediante intimação de seu patrono, consoante o Despacho de ID 49299391. Decorrido
in albis
o prazo concedido, a inércia processual restou devidamente certificada nos autos, como se vê da Certidão ID 68614382.

Não há, portanto, que se falar em
error in procedendo
ou em nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, mostrando-se irrepreensível a extinção do feito.

ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo hígida a sentença objurgada.

Em razão do desprovimento do recurso, e em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência (devidos pela Autora-Apelante) de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.